Tribunal: TJDFT
Processo: 0700809-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700809-69.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SILVIO MOREIRA ROSA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos em plantão judicial. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de SILVIO MOREIRA ROSA, no qual a defesa requer a suspensão imediata do recambiamento do paciente para a comarca de Cocalzinho/GO, determinado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Alega-se risco à integridade física do paciente, em razão de se tratar de ex policial civil, além de supostas violações a direitos fundamentais referentes à convivência familiar e à manutenção da custódia em local próximo à residência de seus familiares, incluindo pais idosos e filho menor. É o breve relatório. Passo a decidir. Cumpre ressaltar que o presente habeas corpus foi recebido em plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição deste Tribunal às 02h59 do dia 16/01/2026. Nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 02 de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, e art. 4o da Portaria GPR N. 82/2025, verifica-se que compete ao desembargador designado para o plantão apreciar: “I – pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; (...) III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV – outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.” No caso concreto, embora a defesa alegue possibilidade de execução imediata da transferência, não se verifica risco concreto ou iminente de perecimento do direito alegado. O recambiamento foi determinado por decisão devidamente fundamentada pela autoridade coatora, e não há prova de que a remoção esteja programada para ocorrer durante o plantão ou em prazo tão exíguo que inviabilize a apreciação pelo relator originário. A hipótese dos autos não se enquadra como medida de extrema urgência, não se verificando nas razões do presente writ qualquer alegação de perecimento de direito que não possa aguardar o horário regular do próximo expediente forense, devendo-se atentar para o disposto no § 1o do art. 4o da Portaria GPR N. 82/2025: “§ 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense.” Deste modo, nada a prover em caráter de urgência, ante a ausência de iminente perecimento de direito. Oportunamente, remetam-se os autos ao Relator sorteado. Brasília – DF, datado e assinado digitalmente. ANA CANTARINO Desembargadora Plantonista